Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720329-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JM APOIO ADMNISTRATIVO LTDA contra a decisão proferida na ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem de suas atividades empresariais. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito. Deveras, para a obtenção do benefício não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente, em especial a pessoa jurídica, apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para sua atividade empresarial, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de que o agravante, não comprovou sua hipossuficiência nos termos do enunciado 481 do STJ (ID 236420458, dos autos de origem). De fato, o agravante não comprovou de pronto sua hipossuficiência, haja vista a ausência de provas cabais de sua contabilidade. Sendo assim, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator